Tribunal: TJBA
Processo: 8027903-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027903-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANISON DE JESUS GUIMARAES e outros Advogado(s): JAMILE DE CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por Jamile de Carvalho da Silva, em favor de Danison de Jesus Guimarães, contra ato do Juiz de Direito que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do APF nº 8000196-70.2025.8.05.0023, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, postulando a revogação da medida. 2. No caso, o paciente foi preso em 07/03/2025, acusado do cometimento do crime de tráfico de drogas, por portar 600g de substância análoga a maconha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a demora injustificada no oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) definir se subsistem, no caso concreto, os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prolongamento da prisão preventiva sem o oferecimento da denúncia, mesmo após a conclusão do inquérito policial, pode configurar violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, especialmente quando o réu não contribui para o atraso. 5. O caso em análise não apresenta complexidade elevada, sendo injustificável a demora do Ministério Público em formalizar a acusação, o que caracteriza constrangimento ilegal, conforme reconhecido pela Procuradoria de Justiça. 6. A prisão preventiva é medida excepcional e subsidiária, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas sempre que estas se mostrem adequadas e suficientes. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas se mostra proporcional e adequada à situação do paciente, assegurando a ordem pública sem necessidade da privação da liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: "O excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, após a conclusão do inquérito, pode configurar constrangimento ilegal, autorizando a revogação da prisão preventiva, especialmente quando o réu não contribui para o atraso." "A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que demonstrem a atual necessidade da segregação cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.885/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.2.2025, DJEN de 24.2.2025; STJ, HC n. 934.960/GO, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.11.2024, DJEN de 2.12.2024; TJ-BA, RSE n. 8000028-20.2022.8.05.0267, rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 6.2.2024; TJ-BA, RSE n. 0000065-30.2020.8.05.0082, rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 29.3.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027903-82.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMILE DE CARVALHO DA SILVA e como paciente DANISON DE JESUS GUIMARÃES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de DANISON DE JESUS GUIMARÃES, expedindo-se o alvará de soltura, exceto se estiver preso por outro crime, e para aplicar ao paciente as seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: i) comparecimento em juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades, de forma pessoal; ii) proibição de acesso ou frequência a bares, festejos municipais, bem como a eventos onde ocorram aglomeração de pessoas; iii) proibição de ausentar-se da comarca, ou alterar de endereço, sem autorização do juízo. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104